Tribunal: STF
Processo: AI 73518
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
É defeso ao Juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa do pedido.
Inexistência de ofensa à coisa julgada, quando na execução se atém o julgador aos termos do decidido.
Aplicação do art. 308 VI da Emenda Regimental nº 3/75.
Agravo Regimental improvido.